Tribunal: STF
Processo: RE 222265
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-21
Data de publicação: 1998-09-21

Ementa:
PROCESSO - SUSPENSÃO - ARTIGO 89 DA LEI Nº 9.099/95.
Não resulta em violência à Carta da República decisão na qual, a
partir do disposto no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, assenta-se a
suspensão do processo, atendidos os requisitos legais, como direito
do acusado.